Tribunal: STF
Processo: RE 1553950
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE GORJETAS AFASTADA. NATUREZA SALARIAL. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO.



    1. Tratam-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela União (Fazenda Nacional) em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo Federal da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco por meio da qual, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito das impetrantes à exclusão das gorjetas/taxa de serviços das bases de cálculo do dos tributos lançados no âmbito do Simples Nacional, bem como à compensação dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.



    2. Remessa necessária e recurso de apelação da União (Fazenda Nacional) conhecidos e recebidos apenas no efeito devolutivo (§ 3º do art. 1 da Lei 12.016, de 2009).



    3. O Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123 de 2006, consiste em sistemática simplificada de tributação e arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, proporcionando também a simplificação escritural e administrativa para favorecer as micro e pequenas empresas.



    4. A Lei Complementar n° 123 de 2006 estabelece o conceito de receita bruta para efeitos do Simples Nacional e o que pode ser excluído da base de cálculo na apuração do regime simplificado (§ 1º, art. 3º), bem como aponta a receita bruta como sendo sua base de cálculo (§ 3º, art. 18).



    5. A rigor, a gorjeta corresponde a uma parte da remuneração dos empregados da empresa contribuinte, sendo, portanto, uma vantagem trabalhista (art. 457, CLC), de natureza salarial. Logo, como será ofertada à tributação do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF pelo trabalhador, não poderia fazer parte da receita bruta da empresa contribuinte, tampouco ser esta obrigada a pagar tributos federais sobre os valores das gorjetas, tais como o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, COPIS - PASEP e COFINS.



    6. Sobre essa questão o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 354 prevendo que "As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado".



    7. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui jurisprudência pacífica no sentido de que "a exemplo do entendimento de que é ilegal a cobrança de ISS sobre os valores recebidos a título de gorjeta, é também ilegítima a exigência do recolhimento do PIS, IRPJ, CSLL e COFINS sobre a referida taxa de serviço". Precedente: STJ. 2ª Turma. AgRg no AgRg nos EDcl no REsp/PE, Ministro Herman Benjamin, julgamento em 15/08/2013.



    8. Na mesma linha, há consolidada jurisprudência dessa Quinta Turma: (1) Apelação / Remessa Necessária nº 08006355820244058300, Desembargadora Federal Joana Carolina, julgamento em 22/04/2024; (2) Agravo de Instrumento nº 08025444320234050000, Desembargador Federal Francisco Alves, julgamento em 24/07/2023; (3) Apelação / Remessa Necessária nº 08114638420224058300, Desembargadora Federal Cibele Benevides, julgamento em 30/01/2023.



    9. A compensação na via administrativa deverá observar os termos do art. 74 da Lei 9.430/96, com as limitações impostas pelo art. 26-A da Lei 11.457/2007, incluído pela Lei 13.670/2018, e, também, a prescrição quinquenal e o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), com a atualização do indébito pela Taxa Selic. A compensação também deverá observar a legislação tributária em vigor na época da efetiva realização, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico de compensação tributária, sendo, ainda, a compensação passível de limitação legal razoável. Outrossim, antes de efetuar a compensação compete ao contribuinte autor apresentar nos autos planilha discriminada e detalhada dos valores que irá compensar na esfera administrativa, de forma a privilegiar os princípios processuais da cooperação e do contraditório.



    10. Remessa Necessária e recurso de apelação conhecidas e NÃO PROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 146, I; 153, III, § 2º, I; 195, I, "b" e "c", e 239 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente